Tribunal: TJDFT
Processo: 0739979-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. ARTIGO 85, §§2o, 8o e 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO. CRITÉRIO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. CARÁTER SUGESTIVO.
1. O artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil orienta que, em regra, os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. Na hipótese de o valor da causa não ser muito baixo, deve-se fixar os honorários advocatícios sucumbenciais na porcentagem legal, sobretudo diante da natureza e a da importância da causa.
3. A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil é meramente sugestiva e não vincula o julgador.
4. Recurso conhecido e desprovido.